Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753640-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO VINICIUS VALERIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0771359-46.2023.8.07.0016, promovida por FÁBIO VINÍCIUS VALÉRIO DOS SANTOS, em desfavor do apelante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181185839 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Fábio Vinícius Valério dos Santos (CPF n.o 062.155.287-90), pessoa em situação de rua comumente encontrada ou na rodoviária da região administrativa de Planaltina/DF, ou no restaurante comunitário da região administrativa de Planaltina/DF (especialmente no turno noturno), em quaisquer das unidades de acolhimento da Administração Pública Distrital. Em suas razões recursais (ID 54517843), o DISTRITO FEDERAL alega a necessidade de produção de provas para o fim de verificar se as condições do agravado justificam o seu imediato abrigamento, em detrimento de outras pessoas que aguardam atendimento em situação semelhante. O agravante pondera que devem ser buscadas medidas estruturais para a solução da deficiência de vagas para abrigamento de pessoas em situação de rua, o que conduz à conclusão de que o deferimento da tutela de urgência vindicada representa interferência indevida nas políticas públicas adotadas pela Administração. Ao final, o DISTRITO FEDERAL postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, consoante a r. decisão exarada no ID 54571260. Em contrarrazões, o agravado afirma que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento, devendo ser negado provimento ao agravo de instrumento (ID 55246456) O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos sob o ID 56993687, noticiou a prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos da Ação de Conhecimento n. 0771359-46.2023.8.07.0016, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 189432364), no dia 11/03/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do interesse processual. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, sem exame do mérito, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 15:01:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora